Tribunal: TJMT
Processo: 1006234-29.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
EMENTA
AGRAVO INTERNO DE RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADAS. PROVAS INSUFICIENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. REFORMADA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Diante da negativa da agravante em ter celebrado contrato com a empresa agravada cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou ao processo qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.
2. Telas sistêmicas/Boletos, canhoto assinado e Danfe colacionadas ao processo são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.
3. Em uma reanálise probatória, vislumbra-se uma mudança de entendimento, uma vez que as provas juntadas são de caráter unilateral e não se revelam suficientes a comprovar o débito.
3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006234-29.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUCIANA APARECIDA ASSIS DE SOUZA - CPF: 063.649.561-22 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (REPRESENTANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2023